Tribunal: TCU
Processo: 009.067/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria deferido pelo Superior Tribunal de Justiça em benefício da Sra. Marina Waisros Pereira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria deferido pelo Superior Tribunal de Justiça em benefício da Sra. Marina Waisros Pereira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Marina Waisros Pereira, concedendo registro ao correspondente ato.